Tribunal: TJMT
Processo: 1011926-17.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011926-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (AGRAVADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (AGRAVADO), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (AGRAVADO), YOKO TAKAHARA CHOW - CPF: 700.481.698-20 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ADITADAS – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO -

ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE CDI -

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 176-STJ -

DECISÃO RECORRIDA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes tais requisitos, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, em virtude da orientação do
STJ fixada através do
Recurso Repetitivo nº 1.061.530/RS,
no sentido de que somente a constatação de encargos abusivos durante o período de normalidade afasta a caracterização da mora.

Em havendo fortes indícios de nulidade da
cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP (Inteligência da Súmula 176/STJ), deve ser mantida a tutela de urgência que determinou o afastamento da mora em contrato de Cédula de Crédito Bancário, ainda que garantida com cláusula de alienação fiduciária de imóvel, se constatada a incidência de tal encargo no período de normalidade do contrato, bem como a consignação das parcelas incontroversas do valor que entende devido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da decisão interlocutória que, na
Ação Revisional nº 1000711-09.2019.8.11.0044,
ajuizada por
GINCO URBANISMO LTDA e OUTROS
, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, autorizando
à parte autora o depósito em juízo do valor que entende incontroverso e na forma parcelada, conforme indicados em sua petição inicial de ID 20447611, páginas 13 e 14, item 24, suspendendo a mora até o julgamento desta ação, obstando a resolução do 3º aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 738621, em aberto, ficando o banco requerido impedido de proceder ao ato de consolidação da posse do imóvel dado em garantia.

Em suma, pretende o agravante a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que tal decisão fundou-se em laudo pericial unilateral, repleto de imprecisões e, provavelmente, produzido sob medida para auxiliar o seu pleito e principalmente impedir o seu credor de excutir a garantia contratada, não merecendo prosperar as razões dos agravados.

Adiante alega que a tentativa de descaracterização do contrato firmado configura apenas uma tentativa de justificativa da própria inadimplência dos agravados. Como não conseguiram adimplir as obrigações que contrataram, tentam agora o aval do judiciário para escaparem das más consequências da falta de pagamento.

Assevera que os argumentos dos agravados, os quais estariam escudados em abusos cometidos pela instituição financeira, simplesmente atentam contra a boa-fé contratual, principalmente pelo fato de terem tido suas atividades fomentadas pelo agravante e após incorrerem em mora, manejaram ação para obter decisão que lhes permitisse o depósito de valor incontroverso apontado de maneira unilateral e arbitrária, e em montante bem inferior ao valor de principal indicado expressamente no contrato.

Pondera que

o último aditivo contratual (Aditivo 3 da CCB nº 73862-1) foi firmado a pedido da empresa para prorrogar o prazo de vencimento em novembro de 2019, mas apesar de assinar o contrato, a empresa não pagou nenhuma parcela.

Declara ainda que os agravados vêm contratando esse mesmo empréstimo e renovando condições no curso dos anos. Tomaram 10 milhões de reais, e agora pretendem usar o Judiciário para obrigar o banco a receber menos, inclusive há mais de 1 (um) ano que a empresa agravada não paga o banco, não sendo justo pagar apenas as parcelas vincendas, deixando mais de 1 milhão de reais vencidos somente porque não concordam com o CDI que sempre contrataram.

Indaga também que quando lhes foi conveniente, os agravados procuraram a instituição financeira em busca de crédito. Para obstar a atuação de seu credor, porém, preferem imputar ao Banco que lhes forneceu subsídio de alta monta a culpa pelo inadimplemento e tentam descaracterizar as cláusulas com as quais concordaram quando lhes foi conveniente, e reiteradamente, por mais de 5 anos, sendo plenamente aplicável ao caso o princípio do
venire contra factum propriu
.

No mais, reitera que
"causa perplexidade é que o banco Agravante sempre esteve disponível para renegociar condições, e melhor adequar a dívida e o seu pagamento às necessidades da Empresa e dos garantidores, ora Agravados. Tanto isso é verdade que o último aditivo (Aditivo nº 3) foi formalizado em abril de 2018, no qual esta instituição financeira concedeu moratória para a empresa, para que o primeiro pagamento (e apenas de juros mensais dos 5 meses) ocorresse somente em setembro de 2018. Mas esse pagamento nunca ACONTECEU!!"
(sic)

Por fim, teceu comentários sobre a avaliação do imóvel dado em garantia e do não preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, pugnando pelo provimento do recurso de modo que seja revogada a decisão que deferiu o cancelamento do processo de consolidação de propriedade do imóvel, restabelecendo o exercício regular do direito do agravante de executar sua garantia, e suspendendo o depósito dos valores estipulados ao livre arbítrio do devedor, e que são bem inferiores ao saldo mensal devido, em conta vinculada ao juízo 'a quo'. De igual sorte requer que sejam aplicadas as penas por litigância de má-fé.

As contrarrazões vieram no
ID nº 10991472
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no
ID nº 11141478
.

As informações do juízo singular vieram no
ID nº 11602977
.

A contraminuta foi apresentada no
ID nº 7372666
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tentada a conciliação entre as partes, esta restou infrutífera, conforme “Termo de Conciliação” da Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição (
ID nº 2586450
).

No
ID nº 29072450
, a parte agravada juntou recentes decisões, tidas como idênticas às questões tratadas neste recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Primeiramente, transcrevo parte da tutela de urgência concedida:

"(...)
II- DA TUTELA DE URGÊNCIA

Os requerentes fundamentam sua demanda na possível ação do requerido de dissimulação nas operações realizadas pelas partes, utilizando-se de falsos indexadores na normalidade contratual, que ultrapassam o legalmente previsto, alegando ainda vícios de contratação que exorbitaram o limite legal, a gerar um saldo devedor sem condições de quitação.

Constato a necessidade de apuração do que está sendo cobrado nos contratos pelo requerido, se correspondentes aos contratos firmados e se possuem legalidade, bem como se há simulação quando da aplicação dos indexadores.

Desta forma, o perigo de dano está configurado na hipótese do requerido consolidar o imóvel dado em garantia real de propriedade dos requerentes (item VII do aditivo nº 03, da CCB nº 738621, constante junto ao ID 20449568

página 3), havendo possibilidade ainda de inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes.

Ademais, é o entendimento consolidado dos Tribunais superiores que, se presentes os pressupostos do questionamento do débito e o oferecimento de caução idônea (depósitos dos valores incontroversos), poderá ser decretada a ausência da mora.

(...);

Desta exegese, analisando os autos em cognição sumária, verifica-se que, neste momento, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Com efeito, a requerente trouxe aos autos documentos que atestam a existência da dívida, bem como se comprometeu a depositar em juízo os valores incontroversos como caução ao credor.

Assim, tem-se que a probabilidade da alegação da autora é perfeitamente compatível com os direitos pleiteados, satisfazendo, repita-se, o mencionado dispositivo legal.

De igual modo, o perigo da demora restou sobejamente demonstrado, ante a possibilidade da requerida em consolidar a posse do imóvel dado em garantia, trazendo, consequentemente, uma séria de prejuízos.

Portanto, presente está o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, fundados nos possíveis problemas causados à parte requerente.

Diante do exposto,
CONCEDO a tutela de urgência, e autorizo à parte autora o depósito em juízo do valor que entende incontroverso e na forma parcelada, indicados em sua petição inicial de ID 20447611, páginas 13 e 14, item 24, suspendo a mora até o julgamento desta ação, obstando a resolução do 3º aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 738621, em aberto, ficando o banco requerido impedido de proceder com o ato de consolidação da posse do imóvel dado em garantia
.

Quanto às restrições cadastrais, determino igualmente sua suspensão, desde que depositados os valores em juízo, na forma indicada em sua inicial, com relação aos contratos aqui questionados

Ainda, quanto à consignação em juízo, os valores deverão ser depositados na conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida conta única
(http:/ / siscondj.tjmt.jus.br/ siscondj-tjmt/ login.jsp).

Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga, 10 de junho de 2019.

(a) Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito
”

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor dos autores/agravados.

De início, é
importante se destacar que a análise nesta instância recursal se limita ao atendimento dos requisitos exigidos pela lei para concessão de tutela de urgência, uma vez que o momento processual não admite conclusões acerca do acertamento definitivo do direito sobre o qual as partes litigam.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ara o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Pois bem.

Conforme se denota, o magistrado “
a quo
”, ao proferir a decisão agravada, deferiu a antecipação de tutela para depósito de valor incontroverso de forma parcelada, levando em consideração o cálculo apresentado pelo agravado na sua petição inicial,
suspendo a mora até o julgamento ação principal, bem como obstando a resolução do 3º Aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 738621, em aberto, além de impedir que o banco requerido proceder ao ato de consolidação da posse do imóvel dado em garantia
e de restrições cadastrais.

Pelo que se denota, agiu com acerto o Juízo singular – até porque o
Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de ser possível a descaracterização da mora diante do reconhecimento de que as cláusulas de encargos da normalidade contratual são abusivas:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIO.INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. [...]
ORIENTAÇÃO 2

-
CONFIGURAÇÃO DA MORA
. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b). Não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) afastada
a mora: I) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; II) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e III) não se admite o protesto do título representativo da dívida (...)
”.
(STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009
).

No caso dos autos, verifica-se do Contrato originário de
ID nº 10828478
a incidência da CDI no período de normalidade, cujo encargo o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como ilegal e abusivo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. CORREÇÃO. ÍNDICE.
CDI
. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 176/STJ. MORA AFASTADA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-M. SÚMULA N. 284/STF. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. "
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
" (Súmula 176/STJ). 2. A cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora. Precedentes. 3. Sendo o especial recurso de fundamentação vinculada, cabe à parte atrelar a sua argumentação a violação do direito objetivo ou a divergência jurisprudencial, sob pena de incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 5. Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1407662/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019
)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APONTADA OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO RECURSAL. ART. 178, § 9º, DO CC/1916. ALEGADA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS. UTILIZAÇÃO DA TAXA ANBID/CETIP. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 176/STJ. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 4.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se em reconhecer a nulidade de cláusulas contratuais com previsão de taxa de juros vinculadas à ANBID/CETIP
.
5. Agravo regimental a que se nega provimento”
.
(STJ - AgRg no Ag 1245847/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJE: 04/04/2014).
Grifei
.

No mesmo sentido deste Tribunal, inclusive desta Segunda Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REFINANCIAMENTO DE CPR - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DAS PRIMEIRAS PARCELAS - NÃO OCORRÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NO PERÍODO DE NORMALIDADE - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO (...)
Ao julgar em sede de Recurso Repetitivo o Resp. n. 1.061.530/RS, o STJ fixou orientação no sentido de que somente a constatação de encargos abusivos durante o período de normalidade afasta a caracterização da mora
, o que não é o caso”.
(TJMT - Ap 150212/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 15/05/2018).
Grifei
.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS MORATÓRIOS - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 176/STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI
(...)”.
(TJMT - ED 73317/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 26/07/2017, publicado no DJE 28/07/2017).
Grifei
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL (...) CDI – NULIDADE – SÚMULA 176 STJ (...).
É inadmissível a incidência da remuneração acumulada dos CDIs/CETIP, cobrado a título de “correção monetária”, seja no período de normalidade, seja no período de inadimplência, aos contratos bancários (Súmula nº 176 do STJ).
”.
(TJMT - Ap 9802/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 11/09/2018).
Grifei
.

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RECONHECIDA, RELATIVA A PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E SEUS EFEITOS – CUMULAÇÃO CDI/CETIP – ABUSIBIDADE/NULIDADE [...] RECURSO INTERPOSTO PELO BUFFET LEILA MALOUF - PARCIALMENTE PROVIDO.
A constatação de encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual, autoriza a descaracterização da mora e seus efeitos. Sendo inadmissível a incidência da remuneração dos CDI/CETIP, cobrado a título de “correção monetária”, aos contratos bancários (súmula 176 do STJ)
deve ser mantido os juros remuneratórios pactuados nos contratos, porque se encontram abaixo da média de mercado, segundo a tabela publicada pelo BACEN, excluindo-se, todavia, a remuneração acumulada dos CDI/CETIP. (...)”. (REsp 1731617/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 15/05/2018)”.
(TJMT – RAC 1008318-53.2017.8.11.0041 – Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
, Julgado em 24/07/2018, publicado no DJE 25/07/2018)

Com efeito, observa-se que a taxa CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro - constitui índice unilateralmente divulgado pela CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida, inclusive a questão já se encontra simulada pelo STJ, por foça da
Súmula 176
que assim dispõe:

“
SÚMULA 176
-
É nula a clausula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

Ademais, é certo que se houver a consolidação da propriedade da garantia fiduciária em favor do credor em face do prosseguimento da cobrança da cédula e seus aditivos e, no mérito da ação for afastada a
mora debendi
, ensejará graves danos aos agravados autores da demanda.

Se não bastasse, a parte agravada vem depositando os valores incontroversos, o que por si só, também afasta a mora do devedor.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, resta demonstrado os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela de urgência, razão pela que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020